Tribunal: TJBA
Processo: 0581791-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581791-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL E REVELIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Não há omissão quando o acórdão embargado não conheceu do agravo interno por ser manifestamente incabível contra decisão colegiada, questão que foi devidamente enfrentada e fundamentada.

III - As alegações sobre intimação pessoal para emenda da inicial e revelia do réu referem-se ao julgamento de primeiro grau, não sendo objeto de análise pelo Tribunal quando o recurso interposto é manifestamente inadmissível por vício procedimental.

IV - A tentativa de rediscutir questões processuais através de embargos declaratórios não encontra amparo legal, configurando utilização inadequada da via recursal.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0581791-57.2016.8.05.0001
, em que figura como
Embargante JOSÉ CARLOS TEIXEIRA NOVA
e como
Embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.